Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESPÓLIO. CITAÇÃO. HERDEIRO NÃO INVENTARIANTE. REPRESENTAÇÃO LEGAL DO INVENTÁRIO. ARTIGO 75, VII, DO CPC. NULIDADE.ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INVALIDADE. O artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispõe que o espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Dessa forma, a citação em ação de cobrança contra espólio, para ser válida, deve ser direcionada ao inventariante nomeado em Juízo; do contrário, caso seja citada pessoa diversa do inventariante, o ato estará maculado pela nulidade. A nulidade da citação pode ser alegada a qualquer momento e reconhecida de ofício pelo julgador, por ser questão de ordem pública, tendo em vista que a citação válida é pressuposto processual objetivo intrínseco, sem o qual não se perfectibiliza a relação processual. Não ocorrendo citação válida, os atos processuais subsequentes devem ser anulados. No caso concreto, deve ser reconhecida a nulidade da citação, tendo em vista que, não obstante tenha sido citado herdeiro que a parte autora acreditava ser o inventariante do espólio, havia ação de inventário preexistente na qual foi nomeado outro herdeiro como inventariante, em cuja pessoa deveria ter se efetivado a citação do espólio. Corroborando esse entendimento, constatou-se, ainda, a extinção, sem resolução de mérito, da ação de inventário distribuída posteriormente, pelo reconhecimento da litispendência entre as demandas.